Tribunal: STF
Processo: ARE 1404869
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Avaliação de títulos. Temas 339 e 660 do STF. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.